Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726401-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: G M F TRANSPORTES E LIMPEZA DE PISCINAS LTDA - ME RECORRIDO: NANCI AGUIAR PAIXAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. I - Segundo a teoria da asserção, possui legitimidade ativa para ação de despejo c/c cobrança o cessionário dos direitos sobre imóvel que possui contrato de locação celebrado com a parte. II – Na ação de despejo, demonstrado o inadimplemento, procede a rescisão do contrato de locação. III – Apelação desprovida. No especial, a recorrente tece longo arrazoado discorrendo acerca da ilegitimidade da recorrida, posto que não é proprietária, tampouco possuidora do imóvel sobre o qual se funda a lide, cuja natureza seria de bem público, e que foi ocupado irregularmente, razão pela qual verbera que o contrato de cessão de direitos e o contrato de locação debatidos seriam nulos de pleno direito. Transcreve dispositivos do Código de Processo Civil, do Código Civil, da Constituição Federal, da Lei do Inquilinato, do Código de Edificações do Distrito Federal e colaciona julgados do STJ, do STF e desde TJDFT, em abono às teses sustentadas sem, contudo, indicar os dispositivos normativos que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. Noutro giro, aponta infringência ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, equivocadamente, teria deixado de apreciar o mérito da demanda à consideração de que os argumentos aduzidos, oportunamente, consistiriam em inovação recursal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, argumenta que o direito à moradia não pode se sobrepor ao interesse coletivo e reprisa os argumentos lançados no Especial. Deixa, porém, de indicar os dispositivos constitucionais que entende malferidos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porque não houve combate específico à conclusão da turma julgadora no sentido de que “O art. 320 do CPC foi devidamente observado. A ação foi instruída com cópia do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, além do contrato de locação celebrado com a apelante-ré (...). As questões relativas à situação irregular do imóvel perante o Distrito Federal e a Terracap não serão objeto de análise no presente julgamento porque não são objeto da demanda.” (ID 17825169 - Págs. 6 e 8). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1631755/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/3/2020. Finalmente, descabe transitar o especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF.” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1273848, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, DJ-e 15/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029